Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão é verificar se estão presentes os requisitos legais para a imposição da prisão cautelar.
III. Razões de decidir
3. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, e quando demonstrada que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. O fato de o acusado não ter sido localizado para citação pessoal, o que resultou em sua citação por edital, não constitui, por si só, fundamento para concluir que ele pretenda se furtar à aplicação da lei penal, tampouco justifica, de forma imprescindível, a decretação da prisão cautelar.
5. O longo tempo transcorrido entre os fatos, o oferecimento da denúncia e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.